Tribunal: TJES
Processo: 5012767-56.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012767-56.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: LASER FAST DEPILACAO LTDA -SPC e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5012767-56.2024.8.08.0030

RECORRENTE: EDNA SILVA DOS SANTOS

RECORRIDOS: LASER FAST DEPILACAO LTDA -SPC, LASER FAST DEPILACAO LTDA.

SENTENÇA: TIAGO FAVARO CAMATA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO ADEQUADAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as recorridas ao pagamento de danos materiais e morais em decorrência da interrupção injustificada de tratamento de depilação e cobranças indevidas. O recurso busca a majoração do valor fixado a título de danos morais para R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) deve ser majorado diante da extensão do dano sofrido pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença bem analisou o conjunto probatório, reconhecendo a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.
4. O valor fixado na origem observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano extrapatrimonial sem configurar enriquecimento sem causa, estando em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 46.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDNA SILVA DOS SANTOS
em face da sentença proferida que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Na origem, a autora alegou que contratou junto às rés pacote de sessões de depilação a laser, contudo a unidade onde seriam realizados os procedimentos encerrou suas atividades, sem comunicação prévia ou solução adequada ao consumidor. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, consignando que a autora realizou a contratação e foi surpreendida com a desativação da unidade da requerida sem qualquer comunicação, circunstância que impediu a continuidade do serviço contratado. Diante disso, determinou a restituição simples da quantia de R$240,00 e reconheceu a ocorrência de dano moral, fixando indenização em valor considerado adequado pelo Juízo de origem.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado pretendo exclusivamente a majoração dos danos morais.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção aos documentos de ID 14789649.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da adequação do valor fixado a título de danos morais, uma vez que a recorrente não impugna os demais capítulos da sentença.

No caso concreto, restou demonstrado que a autora contratou serviço de depilação a laser junto às rés, tendo efetuado pagamento, contudo não houve a efetiva prestação do serviço nem restituição tempestiva dos valores, em razão do encerramento das atividades da unidade onde seriam realizadas as sessões.

A sentença condenou as requeridas ao pagamento do valor de R$5.000,00 a título de danos morais, solidariamente.

De início, destaca que a falha na prestação dos serviços foi ainda incontroversa, uma vez que apenas o autor interpôs recurso, buscando a majoração da indenização.

É sabido que a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a compensar adequadamente o abalo sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta lesiva.

In casu, não obstante a combatividade da parte recorrente, entendo que o valor fixado em R$5.000,00 não comporta majoração.

A sentença reconheceu corretamente a falha na prestação do serviço, destacando que a autora foi surpreendida com a desativação das atividades da requerida sem comunicação prévia ou indicação de alternativa para continuidade do tratamento, circunstância apta a caracterizar ilícito indenizável.

Ressalte-se, ainda, o disposto no Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que prevê:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”
No caso, não se vislumbra qualquer desvio significativo que justifique a intervenção revisional pretendida, razão pela qual mantenho integralmente o valor fixado.

Por fim, em relação ao pedido de restituição do valor pago pelo título, entendo não assistir razão ao recorrente, dada a ausência de irregularidade no momento da aquisição. Pelo contrário, o próprio autor/recorrente confirma tal narrativa.

Considerando que a fundamentação lançada na sentença revela-se adequada e suficiente, aplico o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo, in verbis:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
interposto e
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)